Tribunal: STF
Processo: ARE 1583031
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que condenou o Município de Natal ao fornecimento de medicamentos e insumos à parte recorrida. (eDOC 22 – ID: abf04437)
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 23, II, 30, I e VII, 37, caput, 196, 197, e 198, I e II, do texto constitucional. (eDOC 28 – ID: b2a8b574)
Nas razões recusais, afirma-se que o acórdão recorrido, ao condenar o Município de Natal ao fornecimento de medicamentos e insumos não incorporados às listas do SUS desconsiderou a repartição constitucional de competências, e os parâmetros fixados por esta Corte nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral, bem como nas Súmulas Vinculantes 60 e 61, que disciplinam a excepcionalidade da concessão judicial de medicamentos não incorporados. 
Alega-se que “a manutenção da decisão ora debatida, despreza os fluxos administrativos definidos e obriga ônus indevido ao Município, em razão de permanecer em desacordo com a lógica de organização descentralizada e hierarquizada do SUS”. (eDOC 28 – ID: b2a8b574, p. 20)
É o relatório.
Decido. 
Extrai-se dos presentes autos que a parte autora propôs ação ordinária na origem em face do Município de Natal/RN pleiteando medicamentos e insumos para o tratamento de Diabetes Mellitus. O Município recorreu da sentença que deferiu os pedidos alegando que os medicamentos não estão incorporados ao SUS e que por isso, não é de sua competência o fornecimento. A sentença foi confirmada pelo TJRN, em acórdão assim ementado:
 
“EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS E COMORBIDADES ASSOCIADAS (HAS). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU O RÉU AO FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO LIBRE, INSULINA DE AÇÃO RÁPIDA (NOVO RAPIDE OU REGULAR APIDRA), INSULINA DE AÇÃO AÇÃO LENTA (LANTUS, LEVEMIR, GUARGINO E GLAGILIN), TIRAS REAGENTES PARA GLICEMIA, LANCETAS PARA GLICEMIA E AGULHAS PARA INSULINA. RECURSO DO RÉU QUE REQUER QUE O RECORRIDO SEJA IMPELIDO À APRESENTAÇÃO DE PRESCRIÇÕES PERIÓDICAS (A CADA 03 MESES) E UTILIZAÇÃO DE OUTRAS MARCAS DE INSULINA. PRESCRIÇÃO MÉDICA QUE EXPRESSAMENTE ADUZ QUAIS TIPOS DE INSULINAS DE AÇÃO RÁPIDA E LENTA DEVEM SER UTILIZADAS PELO AUTOR, AS QUAIS, A DEPENDER DA ESPÉCIE, SE DIFERENCIAM NO TEMPO E DURAÇÃO DA AÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO PERIÓDICA DO RECEITUÁRIO MÉDICO (3 MESES). AUTOR QUE POSSUI PATOLOGIA INCURÁVEL. TRATAMENTO QUE VISA RETARDAR A PROGRESSÃO DA MOLÉSTIA E MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DO PORTADOR. EXIGÊNCIA DE RECEITUÁRIO A CADA 03 MESES. DESARRAZOADA. DEMORA NO AGENDAMENTO DAS CONSULTAS QUE PODEM IMPLICAR NA DESCONTINUIDADE DO TRATAMENTO, ANTE AS LIMITAÇÕES FINANCEIRAS DO RECORRIDO E DO PRÓPRIO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/95. FUNDAMENTAÇÃO “PER RELATIONEM”. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
– Apesar de o recorrente aduzir que as insulinas de ação rápida e lenta disponibilizadas no município serem tão eficiente quanto as prescritas pelo médico do autor, constata-se que o profissional expressamente asseverou os tipos que devem ser utilizadas pelo paciente, considerando seu estágio da moléstia. 
– O recorrido é portador de Diabetes Mellitus, sendo os fármacos utilizados para controle da doença, visto que se trata de patologia incurável, por isso, o tratamento perdura por toda vida do portador. Assim, exigir o receituário periódico do autor, pode ocasionar o atraso no tratamento, por consequência o agravamento de sua moléstia, visto que as consultas no Sistema Único de Saúde também dependem de agendamento. 
– Recurso conhecido e desprovido”. (eDOC 22 – ID: abf04437)
 
No caso em exame, trata-se de demanda relativa a pedido de fornecimento dos seguintes medicamentos e insumos para o tratamento de Diabetes Mellitus: Libre; insulina de ação rápida (Novo Rapide ou Regular Apidra); insulina de ação lenta (Lantus ou Levemir ou Guargino ou Glagilin); tiras reagentes para glicemia; lancetas para glicemia; e agulhas para insulina, medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados pelo SUS no momento da propositura da ação, estando incorporados atualmente, conforme PDCT. 
Com relação aos medicamentos incorporados, destaco que esta Suprema Corte homologou Acordo no Tema 1.234 estabelecendo regras e critérios para fixação da competência, bem como a responsabilidade pelo custeio do tratamento determinado por decisão judicial e a forma de seu repasse. Nesses termos, colho trecho da ementa proferida por ocasião desse julgamento:
 
“VI. MEDICAMENTOS INCORPORADOS 
6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido.
6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, Estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, integrantes do presente acórdão”.
 
Assim, no que se refere ao dever de fornecer e, caso positivo, à responsabilidade pelo fornecimento e pelo custeio, deve o Tribunal recorrido aplicar as normas acordadas e homologadas, especialmente as relativas à responsabilidade de cada ente pela aquisição, custeio, fornecimento e aplicação do medicamento incorporado para tratamento da doença da parte autora da ação, conforme determinam as Súmulas Vinculantes 60 e 61 do STF:
 
Súmula Vinculante nº 60 - O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).
Súmula Vinculante nº 61 - A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).
 
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, de modo a determinar que o Juízo a quo compatibilize sua decisão com os termos das teses fixadas no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral, em especial no que se refere ao ressarcimento entre os entes. 

Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente